Tribunal: TJDFT
Processo: 0733498-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A prescrição constitui a perda do direito de pleitear judicialmente o reconhecimento ou a satisfação de um direito. Em matéria tributária, seu efeito mostra-se ainda mais amplo, pois extingue o próprio crédito tributário, nos moldes do artigo 156, inciso V, do CTN.
2. A prescrição intercorrente deriva da inércia do credor, que não promove o andamento efetivo da execução fiscal, após a relação processual já ter sido angularizada. Não demonstrada a inércia da Fazenda Pública por período superior a 5 anos (CTN, art. 174), não há que se falar em prescrição intercorrente.
3. Não se vislumbra a inércia do credor, que atuou diligentemente, promovendo o andamento efetivo da execução fiscal, com pesquisas de endereços dos corresponsáveis e diversos peticionamentos, a fim de ver satisfeito o crédito tributário, pelo que não pode ser penalizado pela morosidade do Judiciário, seja na análise de demandas, seja no procedimento de digitalização dos autos.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.